Tribunal: CARF
Processo: 10980.914675/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914675/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.644 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
02-91.605 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) intentando liquidar débitos próprios mediante uso de crédito alusivo a saldo negativo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2007, este por ela levantado no
montante de R$ 49.863,58.
Autoridade Fiscal da unidade de jurisdição do sujeito passivo decidiu por
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de apenas R$ 15.735,60, ao
argumento de que parcela das retenções do imposto sofridas na fonte não foram confirmadas.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
sintetizadas pelo colegiado de piso:
A empresa alega que as retenções informadas no PER/DCOMP e citadas no despacho
decisório como 'não confirmadas', no valor de R$ 34.127,98, referem-se a DARF
recolhidos por ela própria, sob o código 8045, fruto de atividades no ramo de agência de
propaganda, que deveriam ter sido declarados nas DIRF dos anunciantes. Apresenta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914675/2012-47
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914675/2012-47

relação de DARF sob o código de arrecadação 8045, sendo que na própria relação
emitida consta a informação de que 'não serve como comprovante de arrecadação'.
Em sessão de julgamento realizada em 26 de março de 2019, o colegiado de
primeira instância decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
conferindo ao contribuinte direito creditório adicional de R$ 8.394,79.
Argumentou, aquela Turma, que a pessoa jurídica não trouxera aos autos os
comprovantes de rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras. Contudo, por haver
confirmado outras retenções informadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil por
terceiros, entendeu por bem reconhecer o correspondente crédito, no montante referido acima.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, trazendo o histórico do caso
e tecendo as seguintes considerações:
- que a decisão recorrida deva ser anulada, para que se dê a devida e adequada
apreciação de elemento de prova apresentado na Manifestação de Inconformidade, qual seja,
relatório de pagamentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte efetuados pela própria
pessoa jurídica (“autorretenção”, obrigação cumprida em face da atividade desenvolvida pela
Recorrente), ainda que para tanto seja necessária a conversão do julgamento em diligência fiscal
pelo colegiado de piso; e
- que, alternativamente, a decisão deva ser, no mérito, reformada, afim de que se
reconheça o crédito ainda em litígio, afastando-se o fundamento daquele acórdão e admitindo-se
os pagamentos efetuados pela Recorrente (IRRF, código 8045) na composição do saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2007.
Cita princípios que devem nortear o processo administrativo fiscal, precedentes e
a Súmula CARF n° 143.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, mas ainda não se encontra apto ao julgamento, demandando sua conversão em
diligência fiscal, nos termos que passo a narrar.
Preliminarmente, a Recorrente suscita, sem razão, a nulidade da decisão recorrida.
Ocorre que o colegiado de piso tomou conhecimento do principal elemento trazido aos autos em
sede de Manifestação de Inconformidade (relatório de pagamentos relativos à denominada
autorretenção), mas não lhe conferiu a força probante almejada pela Recorrente. Assim sendo, e
não estando presente qualquer vício de competência, de fundamentação ou de forma, rejeito a
preliminar de nulidade.
No mérito, vê-se que a Recorrente exerce atividades cujos rendimentos sujeitam-
se - nos termos do art. 53, inciso II, da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e de alterações
posteriores, regulado pelo art. 651 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914675/2012-47

dos fatos - à retenção do imposto à alíquota de 1,5%. Consoante redação do item “3” da
Instrução Normativa SRF n° 24, de 21 de janeiro de 1986, bem como do art. 3o da Instrução
Normativa SRF n° 123, de 20 de novembro de 1992, a responsabilidade pelo recolhimento do
IRRF ficou a cargo das agências de publicidade e propaganda, por conta e ordem do anunciante,
orientação/determinação que, considerada a legislação superveniente, até o presente perdura e é
estampada no “Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte” (“Mafon”).
Deste modo, resta confirmar a veracidade dos recolhimentos tidos por efetuados
pela Recorrente e listados à fl. 19 dos autos, de modo a serem admitidos na composição do saldo
negativo de IRPJ postulado.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem confirme os recolhimentos de IRRF supostamente
efetuados pela Recorrente sob o código 8045, alusivos a rendimentos decorrentes de serviços de
propaganda/publicidade por ela prestados, relacionados à fl. 19 deste processo, e que
compuseram o saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de
2007, totalizando R$ 34.127,98, bem como verifique se os valores pagos encontram-se alocados
aos correspondentes débitos ou se estão disponíveis.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 158
DF CARF MF
Original